Tribunal: TJDFT
Processo: 0712477-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712477-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL ITALIA S.A., LUZIANIA SHOPPING S.A. D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Título Extrajudicial, que, nos autos da ação da execução (Processo no 0026069-46.2013.8.07.0001), movida contra RESIDENCIAL ITÁLIA S.A., não conheceu da impugnação à penhora apresentada pela parte executada (ID 16130894 – págs. 63/67), ao fundamento de que a alegação no sentido de que o bem pertence a terceiro torna evidente a ausência de legitimidade e inadequação da via eleita, bem como indeferiu o pedido de inclusão de LUZIÂNIA SHOPPING S.A. como responsável solidária, por não constar do título executivo (ID 16130896 – págs. 311/312). A agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a inclusão da empresa agravada LUZIÂNIA SHOPPING S/A na demanda de origem, como responsável solidária. Sustenta, para tanto, que houve cisão parcial da agravada RESIDENCIAL ITÁLIA S.A., sem que houvesse comunicação aos credores, de modo que tanto a empresa sucessora quanto a empresa cindida respondem solidariamente pelos débitos desta, ao fundamento de que aquela não absorve apenas o patrimônio da empresa, mas também as suas dívidas, nos termos do artigo 233, da Lei no 6.404/76. Nesse contexto, intime-se a agravante para que, querendo, apresente, no prazo de 5 dias, o comprovante da cisão parcial da empresa agravada RESIDENCIAL ITÁLIA S.A., cujo ato decorre de publicação e averbação nos registros competentes. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 26 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator